Tribunal: TJSP
Processo: 2191139-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Homologação da desistência com relação a um dos réus. Condenação do autor ao pagamento da verba honorária. Cabimento. Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil. Princípio da causalidade. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.